Tribunal: TJDFT
Processo: 0719181-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719181-42.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, MAURO ANTÔNIO DE VELASCO CURADO, SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA NETO RECORRIDO: ESPÓLIO DE PAULO PEIXOTO REPRESENTANTE LEGAL: SONIA EURÍPEDES DE CARVALHO PEIXOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DECENAL. CDC. APLICABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, § 5o, DO CDC. I – No cumprimento de sentença de ação de rescisão contratual de contrato de compra e venda, o prazo prescricional intercorrente é decenal, art. 205 do CC, mesmo prazo da prescrição da ação. II – Aplica-se o CDC aos contratos de eficácia diferida, os quais continuam a surtir efeitos de forma prolongada no tempo. III – Comprovado que a empresa executada está criando obstáculos à satisfação do crédito do consumidor, deve ser deferido o pedido do credor de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3°, incisos IV e V, do Código Civil, sustentando o reconhecimento da prescrição da pretensão do recorrido. Aduzem que o prazo prescricional aplicável ao caso é trienal; c) artigos 50 do CC; 133, 134, 135, 136 e 137, estes do CPC, defendendo a ausência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. Asseveram que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável a contrato celebrado antes de sua vigência. Por fim, apontam divergência jurisprudencial com relação à tese discorrida na alínea “c”, colacionando julgado da Corte Superior como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 206, §3°, incisos IV e V, do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “o prazo prescricional do pedido de devolução de valores pagos relativo à rescisão contratual é decenal, na forma do art. 205 do CC, além do que tal prazo já foi definido na r. sentença exequenda, já transitada em julgado.” (ID 30753946 - Pág. 7), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 50 do CC; 133, 134, 135, 136 e 137, estes do CPC, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, ao assentar pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor diante da existência de contrato de execução continuada, e também pela presença dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios e contratuais dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010